Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-70.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÊS VEZES. PRELIMINARES DE NULIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade do feito, tampouco em julgamento ultra petita, quando o d. Juízo a quo fundamenta-se no conjunto probatório dos autos, aplicando a medida socioeducativa baseando-se nas diretrizes impostas pelo ECA, enquadrando-se o decisum perfeitamente ao ordenamento jurídico aplicável à espécie. 1.1. Outrossim, é cediço que o julgador não está enleado às alegações finais do Parquet, devendo julgar os autos do processo segundo seu livre convencimento e convicção, cabendo ao magistrado, ainda, de forma fundamentada, a eleição da medida socioeducativa que melhor se adequa ao menor.
2. Não há como reconhecer a nulidade da sentença que apresenta fundamentação idônea, demonstrando os motivos do livre convencimento do julgador, não obstante esteja diversa do entendimento manifestado pela Defesa, em conformidade com o princípio esculpido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.
3. Diante das condições pessoais, sociais e intrafamiliares do menor infrator, das passagens anteriores pela VIJ e da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, a medida socioeducativa de internação se mostra proporcional e razoável, preenchendo os requisitos legais.
4. Recurso conhecido e desprovido.